Tribunal: TJSP
Processo: 2111442-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para órgãos administrativos – Recurso dos exequentes – CNIB, Censec, B3, Cetip, CBL e CVM – Possibilidade – Execução que se realiza no interesse do credor – Devido processo legal que deve ser assegurado ao exequente – Informações protegidas por sigilo bancário e fiscal que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para órgãos administrativos – Recurso dos exequentes – CNIB, Censec, B3, Cetip, CBL e CVM – Possibilidade – Execução que se realiza no interesse do credor – Devido processo legal que deve ser assegurado ao exequente – Informações protegidas por sigilo bancário e fiscal que somente podem ser obtidas por meio de requisição judicial – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111442-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA SIFRA STAR e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA SIFRA
PREMIUM, são agravados RENATO CAPOLETTI NEHEMY, GGR COMÉRCIO DE
PAPEL LTDA. e GUILHERME CAPOLETTI NEHEMY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111442-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1100708-81.2013.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2111442-39.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA SIFRA
STAR E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA SIFRA
PREMIUM
AGRAVADOS: RENATO CAPOLETTI NEHEMY, GUILHERME CAPOLETTI NEHEMY E GGR
COMÉRCIO DE PAPEL LTDA.
VOTO N. 9918
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para
órgãos administrativos Recurso dos exequentes CNIB, Censec,
B3, Cetip, CBL e CVM Possibilidade Execução que se realiza
no interesse do credor Devido processo legal que deve ser
assegurado ao exequente
Informações protegidas por sigilo
bancário e fiscal que somente podem ser obtidas por meio de
requisição judicial RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA SIFRA STAR e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA SIFRA PREMIUM contra a r. decisão
copiada às fls. 53, por meio da qual o digno Juízo a quo, em execução de título
extrajudicial, indeferiu o pedido de busca de bens/ativos prante CNIB, Censec, B3, Cetip,
CBL e CVM.
Irresignados, recorrem os exequentes, alegando em síntese que há mais
de sete anos estão tentando reaver o seu crédito e o único bem localizado em nome dos
executados foi declarado impenhorável por este Tribunal. Ademais, aduzem que, apesar
de não pagarem o débito contraído em 2013, os executados possuem elevados gastos
mensais, atingindo rendimentos, em 2018, de R$ 531.048,98. Nesse sentido, requereram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111442-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a expedição de ofícios, a fim de localizarem bens/ativos em nome dos recorridos, aos
seguintes órgãos: CNIB, Censec, B3, Cetip, CBL e CVM. O pleito foi indeferido, contudo,
pelo ilustre magistrado a quo.
Não houve pedido de efeito.
Contraminuta às fls. 90/91.
Manifestação dos agravantes às fls. 94/95.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA SIFRA STAR e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA SIFRA PREMIUM em face de
RENATO CAPOLETTI NEHEMY, GUILHERME CAPOLETTI NEHEMY e GGR COMÉRCIO DE
PAPEL LTDA.
Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens, os recorrentes
pleitearam a expedição de ofícios às seguintes entidades: (i) CNIB Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens; (ii) Censec
Central Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados; (iii) B3; (iv) Cetip; (v) CBL e (vi) CVM .
Sobreveio, então, a r. decisão copiada às fls. 53, indeferindo o aludido
pedido, nos seguintes termos:
“Vistos.
Páginas 844/847:
Ciente o Juízo. Indefiro os requerimentos.
Não se ignora a possibilidade de acesso aos meios
disponíveis para a localização de bens dos executados.
Porém, os cadastros cujos acessos são ora reclamados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111442-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
credora são claramente inoportunos e impertinentes para os
fins cíveis pretendidos, já fracassada anterior busca razoável
por bens imóveis livres para fins de penhora.
Assim sendo indeferidos os pleitos de páginas 844/847
novamente o Juízo adverte à credora da necessidade de
suspender o trâmite do feito nos termos do artigo 921, inciso
III, NCPC, aguardando-se postulação neste sentido para
formal deliberação.
Intime-se.”
Contra tal decisum os exequentes se insurgem.
A irresignação, de fato, merece prosperar.
A execução realiza-se no interesse do credor, conforme inteligência do
art. 797 do CPC/2015, de forma que devem ser disponibilizados a ele meios concretos e
eficazes para a satisfação de seu crédito:
“Artigo 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor,
em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução
no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o
direito de preferência sobre os bens penhorados”.
Assim, há que ser assegurado ao exequente o devido processo legal, por
meio de todas as ferramentas e garantias asseguradas pelo legislador e aptas a viabilizar
o adimplemento forçado.
In casu, ante o decurso in albis do prazo para pagamento e o insucesso
na pesquisa de bens por meio dos sistemas Bacenjud (fls. 416 do feito originário), Infojud
e Renajud (fls. 449/454 e 470), os exequentes solicitaram a expedição de ofícios aos
diversos órgãos elencados.
Aliás, ao único bem localizado, matriculado sob o n. 147.645 perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111442-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto (fls. 510 e 562), de titularidade do
coexecutado Renato Capoletti Nehemy, foi atribuída a natureza de bem de família e,
como consequência, ele foi declarado impenhorável, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei
n. 8.009/90, por esta Câmara (fls. 765/770).
Além disso, apesar de o executado Renato ter ostentado rendimento
tributário no importe de 380.087,34 no exercício de 2019, conforme Declaração de
Imposto de Renda trazido aos autos (fls. 76/89), a demanda tramita há mais de sete anos
sem nenhuma perspectiva de adimplemento.
Desse modo, esgotadas as diligências destinadas à detecção de outros
bens passíveis de constrição e observada, ainda, a inércia dos devedores, pertinente o
deferimento do pedido de indisponibilidade dos bens pertencentes aos executados junto
aos referidos órgãos.
Por fim, os ofícios requeridos pelos agravantes objetivam o acesso a
informações protegidas por sigilo e que somente podem ser obtidas com autorização
judicial. Por isso, deve-se auxiliar a parte no prosseguimento do feito, quando a ela é
defeso fazê-lo por seus próprios meios, sob pena de se retirar a eficiência e a própria
razão de ser da tutela jurisdicional do Estado.
Acerca da possibilidade de deferimento das medidas, assim já decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão que rejeita pedido do exequente de
pesquisas de bens junto aos módulos da CENSEC a evitar o
perecimento de possível penhora
A obtenção das
informações constantes do cadastro do CENSEC (Prov. CNJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111442-39.2020.8.26.0000 -Voto no
6
18/2012) somente poderá ser obtida mediante a intervenção
do Poder Judiciário, havendo impossibilidade de requisição
pela via administrativa - Precedentes desta Câmara e
Egrégio Tribunal Acesso via sistema ou mediante ofício,
deferido - Decisão modificada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento n. 2131319-62.2020.8.26.0000; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; j. 17/06/2020) sem destaque
no original;
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA
ÓRGÃOS
REGULADORES
E
CONTROLADORES
(SUSEP,
BRASILPREV, CVM, BM&F BOVESPA E CETIP) - PRETENSÃO
DE REFORMA CABIMENTO Diante da natureza sigilosa
das informações pretendidas, necessária intervenção judicial
para
obtê-las,
pois
aludidos
órgãos
não
fornecem
informações desse tipo a particulares. Recurso provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2260346-69.2018.8.26.0000;
Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019)
sem ênfase no original;
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
DANOS MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE
SENTENÇA - INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS JUNTO À
CNIB - CABIMENTO - EFETIVIDADE À EXECUÇÃO - Pretensão
à decretação de indisponibilidade de bens imóveis do
agravado através da Central Nacional de Indisponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111442-39.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de Bens (CNIB), instituído pelo Provimento n° 30/2014 do CNJ
- Execução que se realiza no interesse do credor - Inteligência
do art. 797 do NCPC - Indisponibilidade de bens que consiste
em medida cautelar decretada com fundamento no art. 301
do NCPC - Executado que não pagou o débito e nem
constituiu advogados, embora tenha sido regularmente
citado em 2017 - Não localização de bens em seu nome
capaz de responder pela dívida - Inúmeras diligências
realizadas infrutíferas - Presente a probabilidade do direito
invocado pelo exequente, bem como o perigo na demora,
sendo cabível a decretação de indisponibilidade de bens
imóveis em nome do executado, determinando-se o
respectivo registro junto ao CNIB - Medida que procura
conferir efetividade à execução, após frustradas todas as
tentativas de localização de bens penhoráveis do devedor, e
se coaduna com o art. 139, IV, do NCPC - Inserção de
indisponibilidade, ademais, que não obsta a prática de atos
sobre os bens - Art. 14, §1o, do Provimento n° 30/2014 do
CNJ - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada - Agravo
provido".
(Agravo
de
Instrumento
2173095-47.2017.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; j. 08/02/2018)
sem negrito no original;
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
BRADESCO
SEGUROS, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, B3
BRASIL, SUSEP E CNSEG
LOCALIZAÇÃO DE BENS
PENHORÁVEIS I - Execução que se realiza no interesse do
credor Interesse público na prestação jurisdicional - II -
Impossibilidade da parte em obter informações, em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111442-39.2020.8.26.0000 -Voto no
8
instituição somente atender à requisição judicial, em razão
do sigilo das referidas informações, sob pena de retirar-se a
eficácia da tutela jurisdicional do Estado - Expedição de
ofícios determinada, bem como a penhora de eventuais
valores
localizados

Resguardada
a
possibilidade,
futuramente, em caso de ser efetivada alguma penhora, de
apreciação de eventual alegação de impenhorabilidade feita
no caso concreto, pelo MM. Juiz 'a quo' Precedentes deste
E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo provido"
(Agravo
de
Instrumento
2173095-47.2017.8.26.0000;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; j. 08/02/2018) sem destaque no original.
Desse modo, de rigor a reforma da r. decisão, a fim de que sejam
expedidos ofícios às indigitadas entidades, de sorte a viabilizar a busca por bens que
satisfaçam a execução.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica